Tribunal: TRF3
Processo: 0009274-96.2014.4.03.6104
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 3.1. "A exasperação da reprimenda penal deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e a outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base." (STJ, 5a Turma, AgRg no AREsp 1262701/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/05/2018).
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementar do crime, de maneira que a fixação da pena base acima do mínimo legal somente se justifica nos casos em que a censurabilidade da conduta supere a reprovação social inerente à tipificação do fato, circunstância que não se verifica na presente na hipótese.

3.1. "A exasperação da reprimenda penal deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e a outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base." (STJ, 5a Turma, AgRg no AREsp 1262701/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/05/2018).

3.2. Consequências do crime. Prejuízo ao INSS que não supera o ordinário em crimes de estelionato previdenciário.

3.3. Rejeitado o fundamento invocado pelo órgão ministerial, no sentido de que a exasperação das penas seria necessária para o fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois descabe punir o acusado pela inércia do Estado, impingindo-lhe reprimendas mais graves do que as devidas, apenas para evitar a extinção da punibilidade por morosidade à qual sequer deu causa.

4. Apelo acusatório desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Ministério Público Federal, nos termos do

Inteiro teor:
15/283)

0009274-96.2014.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80369

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA O INSS. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NORMAIS. APELO ACUSATÓRIO DESPROVIDO.

1- Apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra a sentença que condenou o réu, denunciado pela prática do crime do art. 171, §3o, do Código Penal, à pena mínima legalmente prevista.

2- Materialidade e autoria do crime que, além de incontroversas, restaram devidamente comprovadas nos autos.

3. Dosimetria. A culpabilidade do agente é elementar do crime, de maneira que a fixação da pena base acima do mínimo legal somente se justifica nos casos em que a censurabilidade da conduta supere a reprovação social inerente à tipificação do fato, circunstância que não se verifica na presente na hipótese.

3.1. "A exasperação da reprimenda penal deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e a outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base." (STJ, 5a Turma, AgRg no AREsp 1262701/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/05/2018).

3.2. Consequências do crime. Prejuízo ao INSS que não supera o ordinário em crimes de estelionato previdenciário.

3.3. Rejeitado o fundamento invocado pelo órgão ministerial, no sentido de que a exasperação das penas seria necessária para o fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois descabe punir o acusado pela inércia do Estado, impingindo-lhe reprimendas mais graves do que as devidas, apenas para evitar a extinção da punibilidade por morosidade à qual sequer deu causa.

4. Apelo acusatório desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.